Tribunal: TJBA
Processo: 8019572-20.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019572-20.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRASIL NUTRICAO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME Advogado(s): IGOR SOUZA DE JESUS APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA; MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA. EMBARGOS REJEITADOS LIMINARMENTE COM FULCRO NO ART. 917, § 4º, DO CPC/2015. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO À EMPRESA APELANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. PARTE AUTORA QUE VEICULA ARGUMENTO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DO EXCESSO DA EXECUÇÃO. ARGUMENTO NÃO ENFRENTADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS. SENTENÇA DECLARADA INVÁLIDA. ART. 489, § 1º, INC. IV DO CPC/2015. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8019572-20.2023.8.05.0150, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelante BRASIL NUTRICAO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – ME e Apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2024. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 7